Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato firmado entre as partes, confirmar a tutela de urgência e condenar as rés, solidariamente, à restituição simples da quantia de R$ 14.280,00 ao autor, afastando o pedido de indenização por danos morais e julgando improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 79662702). Foram ofertadas contrarrazões (ID 79662711).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e danos morais em face das rés, afirmando que buscou a contratação influenciado por propagandas veiculadas em redes sociais e televisão, as quais prometiam expressiva redução das parcelas de financiamento veicular. Narrou que financiou automóvel em 60 parcelas de R$ 1.829,51, valor que se tornou excessivamente oneroso para sua família, motivo pelo qual aderiu ao “plano” oferecido pelas rés, que garantiram economia aproximada de R$ 36.000,00 e redução da prestação para R$ 1.190,00, a ser paga diretamente à consultoria. Explicou que, seguindo a orientação das rés, passou a pagar as parcelas acordadas à requerida, inclusive custos iniciais, deixando de adimplir o financiamento junto ao Banco, sob a promessa de que a dívida seria objeto de negociação vantajosa. Relatou que, apesar disso, continuou a receber cobranças do banco e foi informado sobre a iminência de ação de busca e apreensão, descobrindo que não havia qualquer atuação concreta das rés na intermediação com a instituição financeira. Acrescentou que chegou a ser orientado a ocultar o veículo e a não tratar diretamente com o banco, bem como a rejeitar propostas mais baixas apresentadas pelo credor, o que evidenciaria a intenção das rés de prolongar o contrato e se locupletar com os valores pagos. Pontuou, por fim, que, diante da ausência de resultados e do risco efetivo de perda do bem, rompeu a relação com a consultoria, negociou diretamente com o banco e quitou o financiamento com recursos próprios e de familiares, permanecendo sem o veículo, com restrições em seu nome e com o prejuízo dos valores pagos às rés.
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que realizou sucessivas movimentações administrativas para negociar a dívida do recorrido, iniciando o procedimento em 10/06/2024, às 15h15min01s, com o registro da atividade padrão inicial junto à instituição financeira. Alegou que, em 28/11/2024, às 18h16, registrou proposta administrativa no valor de R$ 60.000,00, reputada tecnicamente inviável e acima dos parâmetros de gestão, sob o Protocolo no 202411264035845, com atendimento concluído e comunicação ao cliente. Narrou que, em 17/03/2025, às 14h10, registrou nova proposta administrativa de R$ 32.334,60, diante de solicitação do banco em R$ 38.092,29, vinculada ao Protocolo no 202503144617550, igualmente finalizada e informada ao consumidor. Asseverou que, em 04/06/2025, protocolou nova proposta no valor de R$ 32.201,14, frente à exigência de R$ 35.605,52, sob o Protocolo no 202506044690201, com atendimento concluído e comunicação ao cliente, o que, em seu entender, demonstrou atuação contínua, técnica e progressiva. Defendeu que o procedimento avançou regularmente dentro do prazo contratual mínimo de 24 meses, em conformidade com o recálculo apresentado na contratação, e que apenas não se concluiu porque o autor interrompeu o pagamento das parcelas recalculadas, inviabilizando o saldo necessário à etapa final e afastando qualquer inadimplemento da NG3. Sustentou a validade e exigibilidade da cláusula penal referente aos custos iniciais de R$ 4.000,00, prevista no contrato e no termo de ciência, negou defeito na prestação do serviço e afirmou que o autor alterou a verdade dos fatos, razão pela qual requereu o reconhecimento de litigância de má-fé, a procedência do pedido contraposto, a improcedência da ação e a condenação do recorrido ao pagamento de custas, despesas e multa processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a validade do contrato celebrado entre as partes, cotejado com a alegação de a proposta verbalmente realizada e orientações eram diversas, no sentido de redirecionamento da dívida; (ii) a validade da cláusula penal de retenção dos custos iniciais; (iii) a ocorrência de litigância de má-fé pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
7. O contrato entabulado entre as partes promete, em verdade, interferência em negócio realizado com terceiro que não o anuiu. A empresa recorrente instrui o consumidor a deixar de pagar as parcelas ou manter-se inadimplente em relação ao contrato de financiamento firmado com instituição financeira, para que passe a efetuar pagamentos mensais em seu favor com a promessa de que, após o decurso de certo período (supostamente 24 meses), seja realizada renegociação com a instituição financeira para fins de redução do valor devido e pagamento integral do débito. Quando da contratação, é realizado, inclusive, recálculo de redução das parcelas do financiamento firmado com terceiro, em total inobservância ao que prevê o art. 299 do Código Civil, tornando o contrato nulo, uma vez que seu objeto é ilícito e impossível (art. 104, II, do CC).
8. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023; Acórdão 1692500, 07046611320228070010, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023; Acórdão 1662670, 07027064120228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023; Acórdão 1930700, 0738590-82.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
9. Diante da nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior à avença, com a devolução dos valores pagos pelo recorrido, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos termos dos arts. 169 e 182 do Código Civil combinados com o art. 14 do CDC.
10. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso, a recorrente não produziu prova capaz de atestar que o recorrido alterou a verdade dos fatos ou praticou ato descrito no dispositivo legal. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ou a procedência do pedido contraposto, mantendo-se a decisão de origem nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.